Tribunal: TJPA
Processo: 0005577-89.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005577-89.2014.8.14.0005

APELANTE: NAENE SOUSA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO ESTADO DO PARA S. A., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 13124256, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE MEEIRA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DA EMBARGANTE À METADE DO PRODUTO DE EVENTUAL ALIENAÇÃO DO BEM PENHORADO. ART. 843 DO CPC. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DA PENHORA À QUOTA PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. No que se refere aos Embargos de Terceiro, prescreve o art. 674 do NCPC, que: “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

2. Hipótese dos autos, em que reconhecido o direito à meação da embargante, bem como, a impenhorabilidade de sua quota parte, por se tratar de bem de família, não havendo discussões sobre o assunto.

3. Tratando-se de bem indivisível, como no caso em tela, é plenamente possível a alienação integral do imóvel, desde que se garanta à cônjuge meeira, as proteções previstas no Código de Processo Civil, como a preferência na arrematação do bem e a preservação de seu patrimônio, caso convertido em dinheiro, nos termos do artigo 843 do CPC. Precedentes do STJ.

4. In casu, o magistrado de origem, acertadamente, garantiu o direito da embargante à metade do produto de eventual alienação do bem penhorado, não tendo trazido a apelante qualquer argumento ou comprovação apta a afastar as suas conclusões 5. Porém, necessário esclarecer que segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota parte titularizada pelo devedor”.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para esclarecer que a penhora do bem objeto da demanda deve ficar adstrita à quota parte titularizada pelo devedor, à unanimidade.

Resumidamente, aponta omissão no julgado porque não houve redistribuição dos ônus sucumbenciais, considerando que a apelante, vencida no processo, não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Defende que, para apelante, houve imputação da responsabilidade em proceder com o

registro da meação junto à matrícula do imóvel e, como não o fez, deu causa à constrição judicial e, pelo princípio da causalidade, deve responder pela sucumbência.

Contrarrazões apresentadas e pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de outubro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

Conforme relatado, foi apontado omissão no acórdão embargado quanto à falta de condenação aos ônus sucumbenciais devidas pela apelante, autora da ação.

Ocorre que na sentença
[2]
que julgou os embargos de terceiros, observa-se não ter havido condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme transcrição da parte dispositiva:

Isso posto, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC e julgo parcialmente procedente a ação para manter a penhor realizada, garantindo o direito da embargante à metade do produto de eventual alienação do bem penhorado.

Oficie-se ao cartório de registro de imóvel responsável pela matrícula do bem, para averbar no registro da penhora, o direito da embargante à meação.

Considerando que a constrição judicial não foi considerada indevida; considerando que não havia registro da meação na matrícula do registro do imóvel; considerando a teoria da causalidade e súmula 303 do STJ, condeno a embargante ao pagamento de custas e despesas processuais que ficarão com exigibilidade suspensa, considerando ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3° do NCPC.

Deixo de condenar a embargante ao pagamento de honorários de sucumbência.

P.R.I.C.

Além disso, sequer houve interposição de apelação por parte do ora embargante para ver modificada esse capítulo da sentença, transitando em julgado essa parte. Ou seja, tal matéria não foi devolvida para este juízo recursal e, por isso, não houve pronunciamento a respeito, o que torna inviável a fixação de honorários em sede de embargos de declaração.

Pelo exposto, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

[2]
ID 1414161

Belém, 09/11/2023